Tribunal: TJPA
Processo: 0015049-70.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015049-70.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WELDON PEREIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Sr. Weldon Pereira de Freitas, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. O autor, diagnosticado com pericardite aguda, necessitava de internação em UTI. A tutela de urgência foi concedida e cumprida pelo Estado, mas o autor veio a óbito durante o processo. O Estado apelou, alegando a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula 421 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública Estadual tem direito a honorários sucumbenciais em ações em que atua contra o ente público ao qual é vinculada; (ii) estabelecer se a Súmula 421 do STJ ainda prevalece frente à recente jurisprudência do STF no Tema 1.002, que permite a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, desde que esses valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui autonomia funcional e administrativa, assegurada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014, o que reforça a sua independência em relação ao ente federativo ao qual pertence, sem alterar sua natureza de órgão vinculado.

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.240.005), fixou tese no sentido de que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em ação contra o ente ao qual se vincula, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre os membros da instituição.

A Súmula 421 do STJ, que previa a impossibilidade de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, foi superada pelo entendimento do STF no Tema 1.002, tornando-se inaplicável nos casos em que a Defensoria atua em face do ente ao qual pertence.

Diante da fixação de tese em repercussão geral pelo STF, o Estado do Pará, ao ser parte vencida, deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, contribuindo para o fortalecimento e a autonomia dessa instituição essencial ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra o ente federativo ao qual pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre os membros da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85 e 300; Súmula 421 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.240.005, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0702083-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Sr. Weldon Pereira de Freitas em desfavor do Estado do Pará, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

(...) Conclui-se que a Responsabilidade quanto à prestação de serviços de Saúde e demais consectários é de natureza solidária entre os entes, incluindo-se no caso, o Estado, parte legítima a ser demandada.

Seu pedido foi efetuado e fundamentado no art. 300 do CPC, e a Tutela deferida foi de Urgência, porém, não antecedente.

Verifica-se ainda, que houve reconhecimento pelos requeridos do pedido do Autor ao cumprirem a decisão sem oposição de recurso que viesse a ter provimento.

Não há que se falar em perda de objeto, pois a tutela de urgência foi cumprida e a necessidade de atendimento foi patente, pois diante da gravidade do estado de saúde do autor, mesmo com o tratamento realizado, evoluiu a óbito.

Segundo dispõe o art 4º do novo código de processo civil, deve-se acolher o princípio da primazia da decisão com mérito, pois o objeto da presente ação foi cumprido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Isento o Estado do pagamento e custas.

Condeno ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e Arquivem-se os autos sem necessidade de nova conclusão.

P.R.I.

Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que o Sr. Weldon Pereira de Freitas ingressou na Unidade de Pronto Atendimento de Paragominas em 06/12/2018, com diagnóstico de pericardite aguda, evoluindo para derrame pleural refratário, necessitando de transferência e internação em leito de UTI para tratamento específico.

Concedida a tutela de urgência em ID 16555971.

Ao contestar (ID 16555990), o Estado do Pará, alega, preliminarmente, 1) a falta de interesse processual, eis que o paciente foi internado em 18/12/2018, tendo sido devidamente tratado e recebido alta hospitalar; 2) a ilegitimidade passiva do Ente Estadual eis que informa ser responsabilidade do Município, de vez que possuidor de gestão plena em saúde, recebendo verbas federais e estaduais para fornecer tratamento aos munícipes. No mérito, argumenta acerca do modelo brasileiro de saúde pública à luz da Constituição Federal de 1988; acerca do comprometimento do princípio da universalidade do acesso à justiça; do princípio da reserva do possível.; da intervenção do Poder Judiciário; reconhecendo-se a inexistência da obrigação por parte do Estado do Pará.

Em manifestação de ID 16555998, a família informa o falecimento do autor.

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 16556002).

Em seguida, o Estado do Pará, apelou da decisão, apontando a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito à condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, na condição de representante judicial do autor. (ID 16556013).

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública em ID 16556016.

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação entendendo desnecessária a intervenção ministerial (ID 18798216 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A sentença vergastada condenou o Ente Estatal ao pagamento da verba honorária, o qual apresentou o presente recurso de apelação, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nesta senda, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, fixados

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024